Tribunal: STF
Processo: ARE 1400090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES.



    1. Trata-se de Apelação interposta em face de Sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guapimirim que CONDENOU os Acusados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, in fine, do Código Penal à pena de 23 (vinte três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados pelo valor mínimo legal.



    2. Razões de Apelação da Defesa Técnica do Acusado Evandro Pereira buscando, em outras palavras, a declaração de nulidade do laudo de exame de local, eis que não foi observada a norma do artigo 169 do Código de Processo Penal, nulidade do processo em razão em razão da violação ao princípio da ampla defesa, ao argumento de que não foi realizada perícia para atestar ou não as agressões sofridas pelo Réu para confessar a prática do delito, tendo a juíza a quo negado adição de rol testemunhal, ressaltando, quando de sustentação oral, que tal pleito se deu quando das Alegações Finais da Defesa, e deficiência de Defesa. No Mérito, pleiteia a absolvição do Réu pela insuficiência de provas (indexador 000249).



    3. Razões de Apelação do da Defesa Técnica do Réu João Pedro requerendo a desclassificação da conduta para a de homicídio, sob o argumento de não ter ocorrido qualquer subtração de bem, Absolvição pela insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.



    Subsidiariamente, busca a condenação do Réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, § 2º, todos do Código Penal ou a aplicação do redutor previsto no artigo 29, § 1º do Código Penal (participação de menor importância), no seu grau máximo, o afastamento da agravante relativa a idade avançada da vítima, por inexistência de documento hábil nos autos para comprovar a referida condição e prequestionou.



    4. No que se refere à alegação de que a Defesa anterior do Réu Evandro atuou de forma deficiente, observa-se dos autos que o Advogado anterior esteve presente aos atos do processo, inclusive na AIJ realizada em 09/4/2018, embora, registre-se, tenha retirado os autos de Cartório para Alegações Finais, não os devolvendo, ensejando a restauração do feito e solicitação de adoção de medidas administrativas junto à OAB. De qualquer forma, registre-se que, nos termos da Súmula 523 do STF, “NO PROCESSO PENAL, A FALTA DA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU”. No que se refere ao indeferimento de adição de rol testemunhal, registro que o pleito de novas inquirições não se deu em Alegações Finais, mas, sim, em petição apresentada pelo novo Patrono constituído, o mesmo que subscreve as Razões de Apelação. A AIJ se realizou em 09/4/2018, com a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos Réus, oportunidade em que a Defesa de Evandro à época nada requereu a respeito de reinquirição ou de novas oitivas. O requerimento de reinquirição de testemunhas já ouvidas e de novas inquirições se deu em 10/01/2019, ou seja, nove meses após a AIJ e dias após assumir a nova Defesa (index 166 e 178), tendo havido preclusão. Por outro lado, o pleito foi indeferido à fls. 162, em 16/01/2019 ( index 191), decisão irrecorrida, tendo a Defesa apresentado as Alegações Finais em 04/02/2019 ( index 193). Em tal oportunidade, apenas alega que deveriam ter sido ouvidas outras pessoas, parte delas referidas no requerimento mencionado e indeferido, pugnando, ao final, fosse “decretada com fulcro no art. 414 e 415 inc. II a impronúncia do acusado dando-se por improcedente a denúncia em razão da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime imputado ao acusado Evandro. Determinando-se a expedição do consequente ALVARÁ DE SOLTURA”. Neste contexto, não vislumbro nulidade.



    5. A materialidade e a autoria culminaram cabalmente demonstradas nos autos, diante das provas produzidas no curso do processo, nos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, em especial, na confissão extrajudicial dos acusados. O Réu João Pedro Assis Victorino em sede policial admitiu a prática do homicídio, narrando com riqueza de detalhes todo o ocorrido, afirmando ter entrado em luta corporal com a Vítima jogando-a ao chão e, nesse momento, pegou uma ferramenta e passou a desferir golpes com o objeto no pescoço da mesma. Arrependido do que fez, resolveu contar o fato para a sua mãe e, juntos, decidiram se apresentar espontaneamente na Delegacia de Polícia, onde, indagado a respeito do desaparecimento de alguns pertences da vítima, respondeu não ter sido ele o autor. Em uma segunda oportunidade, perante a autoridade policial, asseverou que não falou toda a verdade pois tinha medo do corréu. Acrescentou que estava usando drogas com Evandro Pereira e, em determinado momento, ele disse “Vamo ali pra nós estourar uma boa”. Nesse momento teve ...



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente